Tribunal: STF
Processo: HC 225271
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto e outros, em favor de Reginaldo Nataruga contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar da ordem, nos autos do HC 788.643/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de REGINALDO NATARUGA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC 2192352-82.2022.8.26.0000). 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática no crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal. 



    A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que revogou a liminar concedida e denegou a ordem, conforme a seguinte ementa: 



    “Ementa 



    1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Prisão preventiva decretada. Homicídio qualificado. 



    2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal. 



    3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da decretação do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal. 



    4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus". 



    5-) Ordem denegada.” (e-STJ, fl. 15) 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, por não estarem presentes os requisitos legais autorizadores, previstos no art. 312 do CPP. 



    Pontua que o decreto de prisão preventiva utilizou argumentação genérica. 



    Indica também que não foi fundamentado quanto à aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, defendendo que é suficiente a sua imposição. 



    Assevera que “jamais poderia o Tribunal invocar ou agregar na fundamentação em desfavor do Paciente” (e-STJ, fl. 5). 



    Salienta que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, além de ter comparecido para prestar depoimento em sede policial. 



    Requer, inclusive liminarmente, a substituição da custódia preventiva pelas medidas alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (eDOC 7)



    Nesta Corte, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva do paciente seja substituída pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código Processo Penal e a expedição de alvará de soltura.



    O ato coator transitou em julgado em 14.12.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Antes de mais, reitero que, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do art. 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    É bem verdade que, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta, porém, a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    No caso, entendo que o Juiz, ao determinar a prisão do acusado, indicou elementos mínimos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, especialmente para garantir a ordem pública, atendendo, assim, ao disposto no artigo 312 do CPP, que rege a matéria e, também, à interpretação que dá ao dispositivo o STF.



    Transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: 



    “Quanto ao requerimento ministerial de fls. 70, observa-se que o delito, em tese praticado, é grave e apresenta pena máxima superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva. 



    Está demonstrada a materialidade do delito e há suficientes indícios de autoria. 



    O delito praticado é de elevada reprovabilidade social e foi cometidos com violência contra a(s) vítima(s). A gravidade concreta do crime é inquestionável. 



    Há fortes indícios que caracterizam o periculum libertatis, pois os elementos coligidos aos autos demonstram, ainda que em fase inicial, condutas voltadas ao crime.



    Por essa razão, a custódia cautelar se impõe para o resguardo da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa. 



    Nada obstante, o denunciado, em tese, praticou violência contra a vítima, de forma brutal e por motivo fútil, dificultando a defesa da vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 13/17. 



    Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE REGINALDONATARUGA, com fundamento nos artigos 312, do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e regular prosseguimento da instrução criminal, com a consequente aplicação da lei penal.” (eDOC 5) 



    Verifico que o decreto prisional está fundamentado em elementos concretos vinculados à conduta e à pessoa do paciente, não na gravidade em abstrato do delito.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Transcrevo, também, trechos do acórdão do Tribunal de origem:



    “É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    In casu, não se verifica, na espécie, a suposta coação ilegal aventada na inicial, ou, ainda, decisão teratológica passível de cassação. A decisão impugnada, ao contrário do alegado, atende os requisitos dos artigos 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, até porque decretou a prisão preventiva após análise das circunstâncias do caso concreto, trata-se de homicídio qualificado, grave em tese e concretamente, destacou que:



     (...)



    Outrossim, a decretação da prisão foi mantida, tendo sido pontuado pelo nobre Magistrado que não houve qualquer modificação a ponto de infirmar o conjunto probatório que justificou a decretação da prisão cautelar: 



    "A defesa alega, em síntese, que o réu sofre de alcoolismo, sendo que já foi internado por duas vezes em clínicas de recuperação, que portanto, é doente e ao embriagar-se fica sem discernimento. Além disso, alega que o réu é primário, ostenta bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que agiu de forma imprudente por estar sem discernimento ao cometer o delito em comento, não havendo necessidade da prisão preventiva anteriormente decretada. O delito imputado ao réu é extremamente grave e se encontra dentre aqueles crimes que assolam e terrificam a sociedade, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Observe-se que há prova da materialidade e indícios robustos de autoria, o que implicou, até mesmo, no recebimento da denúncia e no prosseguimento da marcha processual. No caso dos autos convém destacar, ainda, que o feito observa estritamente o rito regular, sem que se possa alegar excesso de prazo. Encontram-se inalterados os fundamentos que decretaram a prisão preventiva do réu, conforme decisão de fls. 75/76, não havendo fatos novos que justifiquem a revogação da decretação da prisão, não sendo o alcoolismo do réu, por si só, motivo plausível para concessão de liberdade provisória. Desta feita, de acordo com o fundamentado, não há que se falar em ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. A ordem pública, já tão abalada com a questão dos delitos contra a vida e consequente violência de cunho social, fica comprometida com a colocação do acusado em liberdade. Também há conveniência para a instrução criminal, pois a prisão cautelar imprime celeridade ao processo, permitindo a rápida formação de culpa. O fato de ser possível a concessão de liberdade provisória não implica que o julgador deva conceder tal benesse em todos os casos, deve analisar a situação em concreto, de acordo com a realidade social posta no momento histórico em que vivemos. No mais, o trabalho e residência fixa do réu, ainda que documentados, não tem o condão de afastar os fundamentos da decisão decretou a prisão preventiva" (fls. 17/18 – destaquei) 



    E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP – 5 T. – Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p. 9.4.2007). 



    E, na esteira do que se adiantou por ocasião da apreciação do pleito liminar, nota-se que, não obstante a primariedade do paciente (fls. 19/21), a descrição de que os fatos aconteceram preocupa, consta na denúncia que ele, após discutir com a vítima, empurrou-a utilizando um banco, ela caiu de costas no chão, ele a colocou entre as penas e desferiu diversos murros em seu rosto, a vítima foi socorrida, mas não resistiu, veio a óbito. O que fortalece a convicção de ter periculosidade e possibilidade de voltar a delinquir, a prisão é necessária para assegurar a ordem pública “(....) deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantia para a sua tranquilidade” (RJDTACRIM 11/201). 



    Não é demais lembrar que o artigo 28, do Código Penal, estabelece que a embriaguez e a ingestão de droga apenas eximem o agente de responsabilidade se advierem de caso fortuito (quando, por exemplo, desconhecia que estava consumindo substância alcoólica) ou força maior (tenha sido forçado a consumir o produto que lhe retirou a capacidade de autodeterminação), inexistentes na situação em comento. 



    Outrossim, ele não comprovou o exercício de atividade lícita (fls. 71 – autônomo), demonstrando não ter vínculo com o distrito da culpa e pode evadir-se, com prejuízo da instrução e da aplicação da lei penal. 



    Nesse contexto, ao menos numa análise perfunctória que esta estreita via permite, a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, dada a severidade de sua conduta delitiva concreta e as circunstâncias subjetivas. ” (eDOC 2, p. 3-7) 



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente